Tribunal: STF
Processo: ARE 770827
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. O adicional de insalubridade, quando sub judice a controvérsia sobre qual norma deve ser aplicável à espécie, implica análise da legislação infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 742.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/8/2013, e ARE 726.144, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17/10/2013. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Julgo procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito das autoras de perceberem o adicional de insalubridade em 20% sobre o vencimento base, na forma da Norma Regulamentadora n°. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.